Tribunal: TJES
Processo: 0005980-67.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005980-67.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIENE VERGINA DE SOUZA ROSSONI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
DIREITO À DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
BENEFÍCIO NEGADO – PRECLUSÃO
–
NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – APELO NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Conforme consignado na decisão objurgada, após indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita em primeiro grau, a apelante, ora agravante, limitou-se a reiterar o pedido de gratuidade, o que ensejou a preclusão daquele
decisum
.

2.
Não merece provimento o presente recurso por meio do qual a agravante busca, uma vez mais, revisitar o debate acerca seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita quando já preclusa a discussão sobre a benesse.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno na apelação interposto por
ELIENE VERGINA DE SOUZA ROSSONI
em face da r. decisão monocrática proferida no evento nº 7616008, que negou seguimento ao recurso de apelação interposto anteriormente pelo ora agravante diante da deserção.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 8031693, em resumo, a agravante alega que:
(I)
“não havendo prova em contrário, a declaração firmada de sua hipossuficiência tem presunção de veracidade e o fundamento do julgador não pode implicar em prejuízo à parte” (fl. 04); e que
(II)
“resta claro o direito do Agravante ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser dado provimento ao presente recurso de agravo interno” (fl. 08).

Em que pese o inconformismo da agravante, constato que esta não trouxe aos autos elementos fáticos e jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração da decisão.

Isso porque, conforme consignado na decisão objurgada, após indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita em primeiro grau, a apelante, ora agravante, limitou-se a reiterar o pedido de gratuidade, o que ensejou a preclusão daquele
decisum
.

Assim, não merece provimento o presente recurso por meio do qual a agravante busca, uma vez mais e sob os mesmos argumentos lançados anteriormente, revisitar o debate acerca seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita quando já preclusa a discussão sobre a benesse. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REVOGAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. Nos termos do art. 8º, da Lei nº 1.060/50, o julgador, verificando a inexistência ou desaparecimento dos requisitos para concessão da assistência judiciária, poderá revogá-la após dada oportunidade à parte interessada para se manifestar. Não comprovada a miserabilidade jurídica, deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça. Não se admite que a parte, visando comprovar a necessidade do deferimento da justiça gratuita, acoste aos autos, em sede de Agravo Interno, novos documentos que poderiam ter sido apresentados na oportunidade em que lhe foi concedida anterior ao não deferimento do benefício, ante a verificação da consumação preclusiva. (TJMG; AgInt 5000930-95.2022.8.13.0042; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 04/07/2024; DJEMG 05/07/2024)

AGRAVO INTERNO. Decisão que não conheceu da apelação, em razão da deserção. Insurgência da apelante. Alegação de que merece a assistência judiciária. Inadmissibilidade. Trânsito em julgado da decisão que indeferiu o benefício. Preclusão. Recurso protelatório. AGRAVO NÃO CONHECIDO, com imposição de multa e condição. (TJSP; AgInt 1000189-57.2022.8.26.0238/50001; Ac. 18057464; Ibiúna; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Brandi; Julg. 28/06/2024; DJESP 03/07/2024; Pág. 1579)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

Em caso de votação unânime, entendo que o agravante não deve ser condenados ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que, por ora, não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.